Tribunal: TJDFT
Processo: 0756468-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÁO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciada em regime fechado, sob alegação de necessidade de cuidados ao filho com deficiência grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença da apenada no lar é imprescindível para garantir cuidados ao filho portador de microcefalia, diante da alegada incapacidade da principal cuidadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, todavia a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a concessão do benefício a sentenciados em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante da incapacidade do sistema prisional de suprir necessidades específicas.
4. No caso concreto, o estudo psicossocial indicou que os cuidados do filho da agravante são realizados por familiares, não sendo a presença da apenada insubstituível. Constatou-se que a sentenciada nunca exerceu papel de principal cuidadora, inclusive quando esteve em prisão domiciliar anteriormente.
5. A ausência de prova da imprescindibilidade, somada ao histórico negativo de cumprimento de medidas alternativas e à gravidade dos crimes praticados, afasta a excepcionalidade necessária à concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado exige demonstração concreta da imprescindibilidade da presença do apenado no lar. 2. A existência de pessoa com deficiência sob cuidados familiares não basta para caracterizar excepcionalidade quando há outros responsáveis aptos a prestar assistência."
Dispositivos relevantes citados: art. 117 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.987/SP, Sexta Turma, DJe 26/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Sexta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, Quinta Turma, DJe 30/8/2023; TJDFT, Acórdão 1630836, 0730770-94.2022.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022.